Tribunal: TJMT
Processo: 1002154-89.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002154-89.2017.8.11.0003
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência do débito de R$ 677,60 (seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) e determinou que o Apelante exclua o nome do Autor do cadastro negativo de crédito.
Ainda condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC a partir da sentença, acrescida de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso.
Condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
Nas razões recusais, o Apelante sustenta que o Apelado contratou livremente, não cumpriu a obrigação assumida e, ainda que tenha ocorrida uma suposta fraude, não poderá ser atribuída a responsabilidade ao Banco recorrente.
Defende que não existe nexo causal entre sua conduta e o resultado lesivo, o que configura excludente de responsabilidade do Art. 14, § 3.°, inciso II do CDC.
Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja excluída a indenização por danos morais. Subsidiariamente, pede a redução para valor razoável.
Contrarrazões sob o ID. 58909983.
Eis o relatório. DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a decidir monocraticamente.
Na hipótese, nota-se que a matéria já está consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, STJ).
Consta dos autos que ANTONIO CÂNDIDO DA SILVA ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais em desfavor do Banco do Brasil S.A. em virtude da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes, decorrente do débito no valor de R$ 677,60 (seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), inserido em 06/12/2016, conforme documento acostado no Id. 58909486.
Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito mencionado, determinou a exclusão do nome do Autor dos órgãos de restrição ao crédito e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que deu azo ao vertente Apelo.
De acordo com o Verbete Sumular n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Sob esse prisma, em que pese o Apelante afirmar que o Apelado contratou o empréstimo impugnado, não apresentou o contrato assinado como prova da celebração entre as partes, tampouco demonstrou a inadimplência do Apelado de modo a justificar a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Acerca da possibilidade de fraude na contratação sub judice e, de conseguinte, a ausência do dever de indenizar, não há respaldo jurídico para a tese recursal, visto que a fraude não representa excludente de responsabilidade, tratando-se de risco inerente à atividade da instituição bancária.
Importante assinalar, noutro viés, que competia ào Banco Recorrente comprovar a higidez e legitimidade da dívida objeto da negativação.
Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar o contrato representativo da dívida, o que não ocorreu.
Dessume-se, pois, que a cobrança do débito de R$ 677,60 (seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) não tem justa causa.
Por corolário, considerando a ausência de provas da origem do débito que motivou a inscrição do nome do Recorrido no Serviço de Proteção ao Crédito (ID. 58909486), é inconteste o ato ilícito atribuído ao Apelante.
Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.
Para que se configure o dever de indenizar, todavia, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.
O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.
Na hipótese, a inscrição do nome do consumidor no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) oriunda da dívida objeto da controvérsia não se sustenta e enseja indenização por danos morais, cuja prova é in re ipsa.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ. (..) (TJMT. Recurso de Apelação Cível no 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado em 22/11/2018 -sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.
1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.
2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...) (TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018 - sem grifo no original).
Não se pode olvidar, todavia, que no tocante à fixação do valor da verba indenizatória, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.
A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.
Na espécie, considerando o valor negativado que deu ensejo à propositura da ação (R$ 677,60-seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos),a negativação em 06/12/2016, a qualificação do consumidor como motorista e a situação econômica do Recorrente – instituição financeira de grande porte, a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta reparo.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho incólume a sentença objurgada.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá-MT, 04 de outubro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora